Tribunal: STF
Processo: Rcl 60787
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA ANTERIORMENTE COMINADA. IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.



    1. Um segundo recurso de embargos de declaração é possível e adequado quando o suposto vício alegado tenha surgido, pela primeira vez, no julgamento do acórdão antecedente, o que não ocorre no caso.



    2. Não ficou demonstrado o recolhimento da multa cominada com fundamento no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC, segundo o qual “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”



    3. Embargos de declaração não conhecidos, com imediata certificação do trânsito em julgado e subsequente arquivamento do processo.